Tribunal: TJBA
Processo: 8000632-83.2018.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000632-83.2018.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSIVAN ROMUALDO DE SOUSA Advogado(s): RODRIGO DURANDO SILVA APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção do processo. O embargante alega omissão e contradição quanto à data de publicação da intimação para regularização do feito, sustentando a ocorrência de erro sistêmico e violação legal, pois a comunicação oficial teria ocorrido apenas após a prolação da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao considerar válida a intimação publicada no Diário de Justiça em 11/03/2025, diante da alegação do embargante de que a ciência oficial nos autos ocorreu em data posterior. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento. 4. Inexistência de vício no julgado, uma vez que o acórdão fundamentou expressamente que a intimação do patrono para regularização do processo foi devidamente publicada no Diário de Justiça em 11/03/2025, tendo decorrido o prazo legal sem manifestação, conforme certidão constante nos autos. 5. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é a interna, verificada entre os fundamentos do próprio decisum ou entre estes e a conclusão, o que não se verifica na hipótese. 6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para respaldar sua convicção. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8000632-83.2018.8.05.0052, de Casa Nova, em que é embargante JOSIVAN ROMUALDO DE SOUSA e embargado YMPACTUS COMERCIAL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.